Tribunal: TCU
Processo: 027.571/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria das Gracas Goncalves Jadao contra decisão

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutido recurso de reconsideração interposto por Maria das Graças Gonçalves Jadão contra o Acórdão 2386/2020-TCU-Primeira Câmara , rel. E. Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, por meio do qual o Tribunal julgou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na administração de recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), exercícios de 2014 e 2015; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) no Estado do Maranhão, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e demais interessados.